Tribunal: STF
Processo: TPA 41
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Partido Social Cristão (PSC), Jony Marcos de Souza Araújo e José Valdevan de Jesus Santos, por meio da petição/STF n. 19.480/2022, buscam a suspensão, até o julgamento definitivo da ADPF 761, dos efeitos dos acórdãos prolatados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relativos às Eleições 2018, nos quais determinada a retotalização de votos e/ou o cumprimento imediato das decisões de cassação de mandato, inclusive aquelas adotadas no bojo dos RO-Els 0603900-65.2018.6.05.0000 e 0601585-09.2018.6.25.0000.



    Em 2 de junho de 2022, implementei, em parte, medida acauteladora para suspender os efeitos da decisão colegiada por meio da qual o Tribunal Superior Eleitoral julgou o RO-AIJE 0601585-09.2018.6.25.0000, com a consequente restauração da validade do mandato dos requerentes e das prerrogativas de sua bancada no contexto da Câmara dos Deputados.



    Em sessão virtual extraordinária realizada em 10 de junho de 2022, a Segunda Turma, por maioria de votos, não referendou a liminar.



    O Partido dos Trabalhadores requereu fosse expedido ofício para o Presidente da Câmara dos Deputados para que reconduza Márcio Costa Macedo ao cargo de Deputado Federal (petição/STF n. 44.738/2022).



    O advogado Willer Tomaz de Souza comunicou renúncia quanto aos poderes outorgados por José Valdevan de Jesus Santos e pleiteia a exclusão do próprio nome do processo (petição/STF n. 18.640/2023). Requer que os demais patronos constituídos pela parte sejam intimados para tomar ciência do fato e que as futuras comunicações processuais sejam enviadas apenas aos causídicos remanescentes.



    2. Márcio Costa Macedo retomou o mandato e a 56ª Legislatura (2019-2023) se encerrou, a revelar prejudicado o pedido da agremiação. 



    Quanto ao requerimento concernente à intimação dos patronos, à luz do art. 112, § 2º, do Código de Processo Civil, dispensa-se a prova da notificação sobre a renúncia, porquanto existentes outros representantes constituídos nos autos (petição/STF n. 19.480/2022). 



    Vale ressaltar que intimações judiciais se prestam unicamente a dar ciência a atos e termos do processo (CPC, art. 269), e não a estabelecer comunicação entre advogados que tenham atuado pela mesma parte.



    3. Exclua-se da autuação o nome do advogado Willer Tomaz de Souza.



    4. Declaro o prejuízo do requerimento de expedição de ofício à Câmara dos Deputados.



    5. Indefiro o pedido de intimação.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator